Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em atenção ao item 1.8.1.1 do Acordão 132/2016-TCU-Plenário proferido no TC. 033.366/2014-4

Inteiro teor:
Acórdão 6504/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com vistas à apuração de valores pagos indevidamente no âmbito dos Contratos 8/2013, firmado com a empresa Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico 76/2012, e 12/2014, celebrado com a empresa Maria da Silva Soares - EPP, formalizado por dispensa de licitação após rescisão do primeiro, com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993; Considerando que, por meio do Acórdão 1404/2020-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Joaquim Porfírio Filho, Domiciano Avelino de Cirqueira, Sônia Regina Guimarães Gomes, e das empresas Maria da Silva Soares - EPP e Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, na forma estabelecida nos subitens do item 9.4, ao pagamento de débito e aplicando-lhes a multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, no valor de R$ 20.000,00, conforme item 9.5; Considerando a extinção da empresa Citel Construtora, Comercio e Serviços Gerais Ltda. - ME, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB no dia 31/8/2023 (peça 302), antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 2024; Considerando que o Acórdão 11435/2023-TCU-Segunda Câmara , negou provimento ao recurso de reconsideração; Considerando que, por meio do despacho da então relatora do feito à época, Ministra Ana Arraes, o apelo foi recebido com efeito suspensivo extensivo a todos os devedores solidários (peças 192 e 194); Considerando que não há como persistir a penalidade de multa a empresa aplicada, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando a possibilidade da aplicação analógica do disposto no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada; Considerando, ainda, a ocorrência de inexatidão material do acórdão em análise, em seu item 9.5, ante a ausência da expressão "individualmente" em relação às multas aplicadas aos responsáveis arrolados no item 9.4 da deliberação com fundamento no art. 57 da LO/TCU; e Considerando, finalmente, o parecer uniforme da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 304 e 305) e do Ministério Público de Contas (peça 306); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 1404/2020-TCU-Segunda Câmara , sessão de 3/3/2020, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada, por meio do item 9.5 da decisão, à empresa Citel Construtora, Comercio e Serviços Gerais Ltda. - ME; b) promover o apostilamento do item 9.5 da decisão supramencionada, com a seguinte proposta de alteração: Onde se lê: " 9.5. aplicar aos responsáveis relacionados no item anterior a multa " (...) Leia-se: 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis relacionados no item anterior a multa (...) 1. Processo TC- Processo 028.597/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.393/2017-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.366/2014-4 (DENÚNCIA); Processo 037.011/2018-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Citel Construtora, Comercio e Serviços Gerais Ltda - Me (00.116.137/0001-06); Daniel Spindola Cutrim (XXX.455.941-XX); Domiciano Avelino de Cirqueira (XXX.010.401-XX); Joaquim Porfirio Filho (XXX.046.361-XX); José Umberto da Silva (XXX.374.831-XX); Maria da Silva Soares - Epp (02.729.231/0001-66); Ricardo Kato de Campos Mendes (XXX.947.098-XX); Sandra Maria Nepomuceno Malta dos Santos (XXX.158.061-XX); Sonia Regina Guimarães Gomes (XXX.778.741-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério das Relações Exteriores. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Alexandre Khuri Miguel (118.352/OAB-SP) e Katyana Zednik Carneiro (212.565/OAB-SP), representando Joaquim Porfirio Filho; Jonas Sales Fernandes da Silva (60.885/OAB-DF), Fabio Alessandro Malatesta dos Santos (29.957/OAB-DF) e outros, representando Maria da Silva Soares - Epp; Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF), representando Sonia Regina Guimarães Gomes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.